Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO.

1. A relação jurídica estabelecida é de consumo e rege-se pelas normas de proteção ao consumidor. Consumidor é aquele que adquire produtos e serviços, na condição de destinatário final (CDC, art. 2o), conceito no qual se enquadra a autora. E a ré é prestadora de serviços telefônicos (CDC, art. 3o).

2. Na linha do que preceitua o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil a ser verificada é de natureza objetiva, possuindo como requisitos apenas a existência do fato ilícito e a relação de causalidade com o dano alegado e o sujeito a quem se imputa, sendo irrelevante a aferição de culpa.

3. A requerida não demonstrou a integridade dos serviços prestados ou qualquer causa hábil a excluir a sua responsabilidade, tendo a autora, por sua vez, apresentado provas de que houve o cancelamento indevido da linha, o que a impossibilitou de acessar aplicativos bancários e, assim, se resguardar de possível fraude praticada contra si.

4. A falha na prestação dos serviços de telefonia, com a consequente interrupção de serviço essencial, pode ensejar, a depender das circunstâncias do caso concreto, o pagamento de compensação por dano moral, mormente quando a situação facilidade a ação de estelionatários em fraude bancária.

5. A situação em comento causou grande desgaste e dissabor à autora, pois a empresa ré, ao promover o cancelamento indevido do prefixo, contribuiu para a situação de vulnerabilidade decorrente da falta de acesso ao aplicativo bancário vinculado ao número de celular que havia sido indevidamente cancelado, o que facilitou a ação de estelionatários, na aplicação de fraude bancária noticiada nos autos.

6. O montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, há de ser mantido, visto que não é exorbitante, nem irrisório, sendo suficiente para coibir novas falhas na prestação dos serviços, bem como compor o dano causado.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.